Tribunal: TJSP
Processo: 1019084-59.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de água e coleta de esgoto – Ação de inexigibilidade de débito precedida de cautelar de sustação de protesto - Consumo atípico – Fatura com valor elevado e incompatível com a média histórica – Ausência de comprovação técnica suficiente da regularidade da medição – Exame predial que não constatou vazamento – Inexigibilidade do débito reconhecida – Sustação de

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de água e coleta de esgoto – Ação de inexigibilidade de débito precedida de cautelar de sustação de protesto - Consumo atípico – Fatura com valor elevado e incompatível com a média histórica – Ausência de comprovação técnica suficiente da regularidade da medição – Exame predial que não constatou vazamento – Inexigibilidade do débito reconhecida – Sustação de protesto tornada definitiva – Sentença de procedência mantida – Recurso ao qual se nega provimento.